Tribunal: TJPA
Processo: 0800158-11.2020.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800158-11.2020.8.14.0081

APELANTE: ROSINALDO DE SOUZA PIEDADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
.
Apelação Criminal. Lesão Corporal no âmbito da violência doméstica. Art. 129, §9º, do CPB. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Art. 24-A da Lei nº 11.340/06. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que o condenou à pena final de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, §9º, do CPB), no contexto de violência doméstica, e descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei nº 11.340/06).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: se há fundamento para a absolvição do apelante, com base na alegada insuficiência de provas e no princípio do
in dubio pro reo
.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do crime foi confirmada pelo boletim médico e a autoria resta evidenciada pelos depoimentos coerentes da vítima na polícia e em juízo, bem como pelo laudo pericial que comprova a agressão sofrida pela ofendida, com lesões no punho da vítima.

4. A palavra da vítima, em crimes no âmbito de violência doméstica, assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. “Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, possui relevância suficiente para embasar a condenação”.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CPB, art. 129, §9º; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 13 de maio de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Rosinaldo de Souza Piedade
(nascido em
05/12/1987
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
19/06/2024
, doc. ID 21139685, pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bujarú/PA, que o
condenou
a uma pena definitiva de
06 (seis) meses de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, em
concurso material
, sendo
03 (três) meses de detenção
, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CPB (
lesão corporal – violência doméstica
) e
03 (três) meses de detenção
, pelo
descumprimento de medidas protetivas
(art. 24-A da Lei nº 11.340/06).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 21139599) que:

“No dia
04 de outubro de 2020
, por volta de 05h00min, neste município,
o ora denunciado ROSINALDO DE SOUZA PIEDADE, agrediu fisicamente a vítima E. S. T., sua ex companheira
.

Relatam os autos de inquérito policial que, na data, hora e local ao norte mencionado,
o denunciado, utilizando uma faca, golpeou o braço direito da vítima E. S. T.
. A vítima relatou aos autos, que
existe uma medida protetiva contra o denunciado
, que não quer mais continuar o relacionamento e teme por sua vida, que está decidida a se separar, mas o acusado não aceita a separação”.

Em
razões recursais
(doc. ID 21139700), a defesa requer a
absolvição
do apelante pela
insuficiência de provas
, estando
ausentes as provas de autoria
, o que viola o
princípio do

in dubio pro reo
. Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 21139708), a representante do Órgão Ministerial de 1º Grau sustenta que seja
negado provimento
ao recurso, a fim de que seja conservada a decisão condenatória integralmente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos (parecer, doc. ID 24685439).

É o relatório. Sem revisão (crime que a lei comina pena de detenção).

OBS
: Intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da almejada absolvição do apelante pela insuficiência de provas. Princípio do
in dubio pro reo
.

Com base nas
razões recursais
, o réu alega que,
a sentença apelada deve ser reformada
, vez que
as provas produzidas nos autos são frágeis e duvidosas para embasar a sentença condenatória quanto à autoria delitiva
.

No entanto, analisando-se o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que a tese trazida pelo apelante não merece prosperar, posto que dissociada do que foi apurado na instrução processual, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória atacada.

A
materialidade do crime de lesão corporal
(art. 129, §9º, do CPB) e do
descumprimento de medidas protetivas
(art. 24-A da Lei nº 11.340/2006) é inquestionável e encontra-se demonstrada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 21139595), pelo
Inquérito por Portaria
(doc. ID 21139595), pelo
Boletim Médico/Lesão Corporal
(doc. ID 21139595), bem como pela
prova oral produzida
no decorrer da instrução criminal. Isso se pode dizer da
autoria delitiva
, pois as
provas testemunhais
que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

A autoria delitiva resta evidenciada nos autos, através do
depoimento firme e coerente prestado pela vítima nas fases policial e judicial
, esclarecendo a dinâmica dos fatos com segurança.

A
ofendida E. S. T.
declarou em
juízo
(doc. ID 21139677): “que estava em uma festa com sua amiga; que estavam bebendo; que umas 05:00 da manhã o réu puxou uma faca que estava na roupa e furou a vítima; que não houve nenhuma reação da parte da vítima; que não houve discussão; que seu primo Eleon lhe levou para casa, juntamente com seu amigo Emerson; que depois as pessoas que estavam no local defenderam a vítima e agrediram o acusado; que antes desses fatos a vítima procurou a delegacia para medidas protetivas; que a facada foi no punho direito; que o réu tinha conhecimento das medidas protetivas e mesmo assim lesionou a vítima”.

O acusado, em seu
interrogatório judicial
(doc. ID 21139677),
utilizou o seu direito ao silêncio
.

O laudo pericial acostado no Inquérito Policial demonstra que
a vítima foi verdadeiramente agredida fisicamente
, o que resultou em
lesões no punho direito
.

Pelos depoimentos transcritos alhures, denota-se não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela
violência física
efetivada contra a vítima, diante do
relato seguro e constante da ofendida na polícia e em juízo
, além disso, tais fatos foram corroborados por
outros meios de prova
acostados aos autos, como a
prova material (laudo)
.

Como cediço, em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros,
a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO-CRIME.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
A ofendida apresentou versão segura e coesa acerca dos fatos. Ademais, a agressão restou comprovada pelo auto de exame de corpo de delito.
Outrossim, nos crimes de violência doméstica, sabidamente, a palavra da vítima configura meio de prova extremamente relevante para formar a convicção do julgador, uma vez que tais delitos geralmente são cometidos sem a presença de testemunhas, ou seja, na clandestinidade, prevalecendo-se o agressor da condição de vulnerabilidade da vítima.
Nessa senda, a manutenção do juízo condenatório é medida que se impõe. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP.
BIS IN IDEM
. AGRAVANTE AFASTADA. PENA REDUZIDA. O delito capitulado no art. 129, §9º, do Código Penal já abarca, na descrição do tipo penal, a circunstância de cometimento do crime na esfera da violência doméstica e familiar. De modo que a aplicação da agravante do art. 61, II, alínea “f” do CP configura bis in idem, razão pela qual deve ser afastada a sua incidência. VETORES DO ART. 59 DO CP NEUTROS. SURSIS ESPECIAL CONCEDIDO DE OFÍCIO. Apelo parcialmente provido.
Sursis
especial concedido, de ofício. (Apelação Criminal, Nº 70083813527, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em: 13-08-2020).

Diante disso, não há de se falar em absolvição, pois existem provas nos autos quanto à autoria e materialidade do delito, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal em âmbito doméstico.

Em relação ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, também
está provada a sua ocorrência pelo simples fato de o réu ter se aproximado da vítima
, conforme se extrai do depoimento da vítima.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em
fartos elementos de prova
aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas
constantes do caderno processual, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do acusado.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 13 de maio de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/05/2025